Tribunal: TJPA
Processo: 0003622-28.2020.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0003622-28.2020.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0003622-28.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

PETIÇÃO CRIMINAL

REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO, PERDA DE GRADUAÇÃO E DECRETAÇÃO DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTADO: CB PM/PA
RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO – CURADORA: ELCINEIA FREITAS HAMBURGO (ADV. ROGÉRIO CORRÊA BORGES - OAB/PA 13.795).

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO, PERDA DE GRADUAÇÃO E DECRETAÇÃO DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CRIME COMUM PRATICADO CONTRA CIVIL – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ESTUPRO – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDENADO A 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MILITAR E/OU PERDA DO CARGO DO MILITAR CONDENADO – REPERCUSSÃO DA MATÉRIA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO.

1 - Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA delimitar o alcance da competência da Justiça Militar para decretar, com base no art. 125, § 4º, da CF/1988, especialmente à luz da redação que lhe foi conferida após o advento da EC 45/2004, a perda do posto, patente ou
graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035, do CPC.

2 -
No caso dos presentes autos, que trata de uma Petição Simples de R
epresentação para exclusão, perda de graduação e decretação de cassação de proventos de cabo da Polícia Militar do Pará, decorrente de uma condenação criminal, seria prudente seguir o precedente do plenário do STF –
RE 966177 RG-QO para sobrestar o presente procedimento, mas nem se chega a isso em decorrência da ocorrência da prescrição.

3-
No caso dos autos, a certidão de trânsito em julgado da condenação criminal, datada de 21.11.2016 (ID 8793540), a meu ver legitima a real existência do fato (crime) efetivamente ocorrido em 05.07.2003 (ID 8793534) e que macula a conduta funcional do representado na condição de policial militar. Ademais, pelo princípio
tempus regit actum
temos que considerar a antiga redação do art. 174 da Lei estadual nº
6.833/2006
:
“Art. 174. O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato.”

4 -
Tratando-se de norma substantiva, não é automaticamente aplicada como ocorre com a processual. Neste caso, retroage em favor do representado. Então, entre a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória datada de 21.11.2016
(ID 8793540)
e a instauração da Representação pela perda da graduação, assinada em 29.12.2021 (ID
8793560),

protocolada eletronicamente nesta Corte e distribuída em 30.03.2022 (autuação eletrônica na capa), passaram-se mais de cinco (05) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

5 - Prescrição declarada de ofício. Representação prejudicada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em declarar, de ofício, a ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003622-28.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

PETIÇÃO CRIMINAL

REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO, PERDA DE GRADUAÇÃO E DECRETAÇÃO DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTADO: CB PM/PA
RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO – CURADORA: ELCINEIA FREITAS HAMBURGO (ADV. ROGÉRIO CORRÊA BORGES - OAB/PA 13.795).

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Representação para Exclusão, Perda de graduação e Decretação de cassação de proventos do CB PM RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO, protocolada pela 12ª Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará.

Extrai-se da representação que o CB PM RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO foi denunciado nas sanções punitivas do art. 148,
caput
(sequestro e cárcere privado); art. 213,
caput
(estupro) e art. 214 (atentado violento ao pudor), todos do Código Penal. O inquérito policial deu origem à Ação Penal de nº 0003684-68.2003.8.14.0051, que tramitou pela Comarca de Santarém/PA, na qual o réu foi condenado, em concurso material, à pena total de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21/11/2016, não havendo pena acessória de exclusão da corporação militar e/ou perda do cargo do militar/condenado.

A i. Procuradora de Justiça, atuando na e. Seção de Direito Penal desta Corte, no ID
9755755, representou contra o praça, pedindo o conhecimento e provimento da Representação para excluí-lo das fileiras da Polícia Militar/PA, em razão da perda da graduação e decretação da cassação de proventos do militar.

A defesa do representado, por sua curadora, Elcineia Freitas Hamburgo, contestou a representação, alegando preclusão do pedido, eis que o Juízo
a quo
não incluiu na sentença a pena acessória e o Ministério Público do Estado não recorreu dessa decisão, não sendo possível que somente agora venha requerer a exclusão do graduado quando já cumprida quase a totalidade da pena. Aduz que o pedido de exclusão da perda do cargo e função não foi objeto da ação penal em 1º grau e que se trata de matéria nova em processo já encerrado, com trânsito em julgado. Informa que o quadro de saúde do representado é grave, tanto que cumpre hoje prisão domiciliar em razão de doença neurológica, de natureza psiquiátrica, além de ser cardíaco, estando atualmente interditado em razão de sua enfermidade, precisando de cuidados, sendo a única renda da família o provento advindo da PM/PA. Requer a improcedência da representação, por
violação da coisa julgada material e do juízo natural da causa. (ID 9307127).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela procedência da representação, para declarar a perda de graduação, com decretação de cassação de proventos do representado, CB PM RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO, por indignidade e incompatibilidade com a Corporação e o Pundonor Militar (ID 9796339).

É o Relatório do necessário. Sem revisão, por analogia, na forma do parágrafo único do art. 139, da Lei nº 6.833/2006,
in verbis
:
“Art. 139.
No Tribunal de Justiça, distribuído o processo, será relatado por um dos seus membros que, antes, deve abrir prazo de cinco dias para a defesa se manifestar por escrito sobre a decisão do conselho de justificação.”

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Representação para Exclusão, Perda de graduação e Decretação de cassação de proventos do CB PM RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO, protocolada pela 12ª Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará.

Ressalto que a presente Representação Ministerial em questão de direito, constitui matéria reconhecida em sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Apenas para efeito de comentário, em princípio, o representado CB PM RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO foi condenado por crime comum praticado contra civil, tendo sido processado e julgado pela Justiça Comum, portanto, não se trata de crime de natureza militar.

Colaciono a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de
condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças
quando se tratar de

crimes militares
. Já no caso de condenação por
crime comum
,
cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no
art. 92, I, b, do Código Penal
.
Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1273894 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020). (destaquei)

Sendo assim, a perda da graduação surge como um efeito da condenação. O referido dispositivo estabelece que:

“Art. 92, CP - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) (...)

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (...)

Parágrafo único -
Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença
.
(destaquei).

No entanto, aquela Corte Suprema acrescentou ainda que quando se trata de pena acessória, prevista no art. 102, do Código Penal Militar, ela
possui plena eficácia, aplicando-se de maneira automática e imediata, senão vejamos
:

PENAL E POCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE 447.859, REL. MIN. MARCO AURÉLIO).
1. Após o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), o órgão máximo desta CORTE decidiu, por maioria,
que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1317262 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (DESTAQUEI)

O art. 102, do Código Penal Militar, dispõe a respeito da exclusão do praça da corporação quando há condenação criminal: “
A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.”

Tenho que o precedente do STF se mostra bem interpretado quando diz que o dispositivo legal possui plena eficácia, aplicando-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico. Contudo, já foi reconhecida recentemente, pelo plenário do STF, a repercussão geral do tema aqui tratado, conforme se depreende abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR CONDENADO PELOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO
CÓDIGO PENAL
) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI 10.826/2003).
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO MILITAR, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM
.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, delimitar o alcance da competência da Justiça Militar para decretar, com base no art. 125, § 4º, da CF/1988, especialmente à luz da redação que lhe foi conferida após o advento da EC 45/2004, a perda do posto, patente ou
graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido
. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do
art. 1.035 do CPC
. (STF - ARE 1320744 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2022 PUBLIC 08-03-2022). Negritado.

O e. Ministro-Relator Alexandre de Moraes, que reconheceu a matéria como sendo de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, do CPC, não determinou o sobrestamento dos feitos que tratam do mesmo tema, não havendo óbice, portanto, em optar por não sobrestar os demais feitos. Eis a orientação daquele Pretório Excelso acerca do sobrestamento quando a matéria decorre da sistemática da repercussão geral em processo penal:

QUESTÃO DE ORDEM NA

REPERCUSSÃO GERAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, §5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS.
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1.
A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais
, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2.
A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável.
(...) 9.
O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92,
caput
, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente.
11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. (STF - RE 966177 RG-QO, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019). Grifo.

Pelo quadro delineado nestes autos, tenho que tendo a repercussão geral da matéria sido reconhecida pelo STF, o Ministro-Relator não determinou o sobrestamento dos feitos que tratam do mesmo tema no território nacional. Contudo, também na sistemática da repercussão geral, constata-se, em questão de ordem, sob a relatoria do senhor Ministro Luiz Fux, precedente supracitado, que se aplica o §5º do art. 1.035, do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável.

Estabelece o §5º do art. 1.035 do CPC que:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Contudo, o mencionado precedente excepciona os inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público e as ações penais em que haja réu preso provisoriamente.

No caso dos presentes autos, que trata de uma Petição Simples de R
epresentação para exclusão, perda de graduação e decretação de cassação de proventos de cabo da Polícia Militar do Pará, decorrente de uma condenação criminal, seria prudente seguir o precedente do plenário daquele Pretório Excelso –
RE 966177 RG-QO supra, para sobrestar o presente procedimento, mas nem se chega a isso porque outros institutos processuais fervilham a fim de serem decretados, senão vejamos:

Não se despreza que o Governador do Estado; o Comandante-Geral e o Corregedor-Geral da Polícia Militar do Pará têm competência suficiente para instaurar o Conselho de Disciplina, a fim de apurar a conduta funcional do policial no caso e, concedendo-lhe a ampla defesa, ao final, caso procedente, obter um resultado semelhante ao que pretende a representante ministerial quando pediu a instauração desta representação.

A Lei nº 6.833/2006 (
Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará) assim dispõe:

Art. 113. O Governador, o Comandante-Geral e o Corregedor-Geral são as autoridades administrativas militares competentes para instaurarem e decidirem conselho de disciplina.

Art. 112. O conselho de disciplina (CD) tem a finalidade de julgar a capacidade para permanecerem na ativa do aspirante a oficial e das demais praças com estabilidade.

Parágrafo único. O conselho de disciplina será aplicado:

I - aos praças inativos que, em tese, sejam incapazes de permanecer na situação de inatividade;

II - no caso de o(s) ato(s) infracional (is) ter sido praticado em concurso, por policiais militares com e sem estabilidade.

Ressalto que não se trata de um processo criminal, mas de uma Representação para perda da graduação, exclusão das fileiras da PM/PA e cassação dos proventos, que administrativamente poderiam ocorrer naturalmente; no entanto,
a prescrição

se impõe.

DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO

Assim dispõe o
Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará. Lei estadual nº 6.833/2006:

“Art. 174. O direito de punir prescreve em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomaram conhecimento do fato.” (Alterado pela Lei nº 8.973/2020).

No caso dos autos, a certidão de trânsito em julgado da condenação criminal, datada de 21.11.2016 (ID 8793540), a meu ver legitima a real existência do fato (crime) efetivamente ocorrido em 05.07.2003 (ID 8793534) e que macula a conduta funcional do representado na condição de policial militar. Ademais, pelo princípio
tempus regit actum
temos que considerar a antiga redação do referido dispositivo:
“Art. 174. O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato.
”
(
Sublinhado)

Tratando-se de norma substantiva, não é automaticamente aplicada como ocorre com a processual. Neste caso, retroage em favor do representado. Então, entre a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória datada de 21.11.2016
(ID 8793540)
e a instauração da Representação pela perda da graduação, assinada em 29.12.2021 (ID
8793560),

protocolada eletronicamente nesta Corte e distribuída em 30.03.2022 (autuação eletrônica na capa), passaram-se mais de cinco (05) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Ressalto ainda que nem estamos considerando a data de 05.07.2003, que é a do fato criminoso.

Data vênia,
em uma interpretação
ipsi litteris
da redação da lei, se for considerar mesmo a data do fato-crime está mais que prescrito; porém considerei a data da certidão, em virtude do princípio da presunção de inocência, porque antes não havia condenação.

Assim, de ofício, declaro extinta a punibilidade de perda da graduação do CB PM/PA
RAIMUNDO SOCORRO PANTOJA HAMBURGO, qualificado nos autos, e seus efeitos, pela ocorrência da prescrição, na forma da antiga redação do art. 174, da Lei estadual nº 6.833/2006, conforme fundamentação. Representação prejudicada.

É o Voto.

Belém, 28/07/2022